Tribunal: TJMT
Processo: 1043488-34.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043488-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), EXPEDITO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 304.096.911-00 (AGRAVADO), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A superveniência de sentença nos autos originários, com apreciação exauriente da controvérsia, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.

Ausente a utilidade do provimento jurisdicional pretendido, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1043488-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

AGRAVADO:

EXPEDITO ANTONIO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,

lançada nos autos da Ação de Anulação de Contrato de Empréstimo n. 1030640-06.2025.8.11.0003, ajuizada por
EXPEDITO ANTONIO DE SOUZA
, que
deferiu
a tutela de urgência, determinando que a requerida suspendesse imediatamente qualquer cobrança referente ao contrato discutido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, ao argumento de que a contratação do empréstimo decorreu de culpa exclusiva do agravado, vítima de golpe perpetrado por terceiro, que obteve seus dados mediante fraude, não havendo falha na prestação do serviço bancário.

Aduz, ainda, a existência de perigo de dano inverso, bem como a desproporcionalidade da multa diária fixada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

Preparo devidamente recolhido no Id. 334587885.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
– em substituição legal, na data de 09/12/2025, conforme decisão de Id. 335551382.

Não houve apresentação de contraminuta pelo agravado, conforme certidão de decurso de prazo constante dos autos (Id. 344757366).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspensão das cobranças decorrentes de contrato de empréstimo supostamente fraudulento.

Ocorre que, no curso da tramitação do presente recurso, sobreveio sentença nos autos originários, a qual apreciou de forma exauriente a matéria controvertida, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, e, por conseguinte:

a) TORNO DEFINITIVA a tutela de urgência concedida na decisão de ID 215128069;

b) DECLARO a inexistência do contrato de empréstimo nº 2930823651, no valor de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), e de todos os débitos e encargos dele decorrentes, devendo a primeira requerida promover o cancelamento definitivo do pacto e de quaisquer cobranças a ele vinculadas;

c) CONDENO as requeridas, de forma solidária, a restituírem ao autor a quantia de R$ 1.538,55 (um mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), a título de reparação por danos materiais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (22/10/2025) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação;

d) CONDENO as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso (22/10/2025);

e) CONDENO as requeridas, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (danos materiais e morais), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, atento ao grau de zelo do profissional, à natureza e importância da causa, e ao trabalho realizado.

Determino à Secretaria que proceda à retificação do polo passivo, para que passe a constar como primeira requerida a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.549.311/0001-06.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”

Portanto, resta evidente a
perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento
, porquanto a decisão interlocutória impugnada foi substituída por provimento jurisdicional definitivo, o que inviabiliza o exame da insurgência recursal, sob pena de indevida sobreposição de instâncias.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a superveniência de sentença prejudica o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida, ante a ausência de utilidade do provimento jurisdicional pretendido.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM – RECONHECIMENTO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 924, II, DO CPC) – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A superveniência de sentença que reconhece a satisfação da obrigação e extingue o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, prejudica o exame do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no curso da fase executiva, por ausência de utilidade prática do julgamento recursal, caracterizando perda superveniente do objeto”
(N.U 1039755-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026